Tribunal: TJMT
Processo: 1021844-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021844-35.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO COSTA DE SOUZA - CPF: 062.594.161-64 (IMPETRANTE), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, CEL. BM. FLÁVIO GLÉDSON VIEIRA BEZERRA (IMPETRADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SOLDADO BOMBEIRO MILITAR TEMPORÁRIO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR PNEUMONIA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado nas fases iniciais de processo seletivo simplificado para o cargo de Soldado BM de Segunda Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, que foi eliminado por não ter apresentado a documentação exigida na fase de investigação social dentro do prazo estabelecido, em razão de internação hospitalar por pneumonia. O impetrante requer a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a flexibilização das regras editalícias de concurso público, especificamente quanto ao prazo para apresentação de documentos exigidos na fase de investigação social, em face de alegada impossibilidade material de cumprimento da exigência por motivo de força maior (internação hospitalar), ou se tal flexibilização violaria os princípios constitucionais da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração Pública e aos candidatos a observância estrita das regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório, que assume a natureza de lei interna do certame, vinculando todos os seus participantes.

4.

O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam tratados de forma igualitária, sem privilégios ou discriminações injustificadas, assegurando-se que a competição se desenvolva em condições idênticas para todos os concorrentes.

5.

O Edital no 039/DEIP/CBMMT/2024 estabeleceu, de forma clara e inequívoca, em seu item 20.14, que os candidatos que não entregarem a documentação referente à avaliação nas datas estabelecidas no cronograma serão eliminados do processo seletivo.

6.

A não apresentação de documentos exigidos no edital, no prazo estipulado, constitui motivo para a desclassificação do candidato do concurso público, não sendo admissível a concessão de prazo diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.

7.

A admissão da flexibilização das regras editalícias implicaria a criação de exceção não prevista no edital, conferindo tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as exigências editalícias dentro dos prazos estabelecidos.

8.

Embora a internação hospitalar seja fato comprovado nos autos, tal circunstância não possui o condão de afastar a aplicação das regras editalícias, porquanto o edital não previu qualquer hipótese de prorrogação ou reabertura de prazo em caso de impedimento por motivo de saúde.

9.

A observância rigorosa das regras editalícias constitui medida razoável e proporcional, que visa assegurar a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica do certame, não configurando a não concessão de prazo adicional medida desproporcional ou desarrazoada.

10.

A concessão da medida pleiteada implicaria a criação de precedente que poderia ensejar a multiplicação de demandas judiciais por parte de candidatos que, por motivos diversos, deixaram de cumprir as exigências editalícias dentro dos prazos estabelecidos, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia dos concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A não apresentação de documentação exigida em edital de concurso público, no prazo estipulado, constitui motivo para a desclassificação do candidato, não sendo admissível a concessão de prazo diferenciado, ainda que por motivo de força maior devidamente comprovado, quando o edital não previr tal possibilidade, sob pena de violação aos princípios constitucionais da vinculação ao edital e da isonomia. 2. A internação hospitalar, embora configure circunstância de força maior, não autoriza a flexibilização das regras editalícias de concurso público quando o instrumento convocatório estabelece, de forma clara e inequívoca, a eliminação do candidato que não apresentar a documentação exigida no prazo estabelecido, sem previsão de exceções. 3. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser invocados para justificar a criação de exceções casuísticas às regras editalícias, sob pena de comprometimento da isonomia e da segurança jurídica do concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
caput
e inciso XXXV; CF/1988, art. 37, caput e inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 1006026-30.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 04/12/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GUSTAVO COSTA DE SOUZA contra ato coator atribuído ao EXMO SR SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON, objetivando a suspensão dos efeitos do indeferimento do pedido de reabertura de prazo para apresentação dos documentos necessários à fase de investigação social do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 039/DEIP/CBMMT/2024, destinado ao provimento do cargo de Soldado BM de Segunda Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Narra o Impetrante que participou do processo seletivo simplificado supracitado, tendo logrado êxito nas etapas iniciais do certame.

Ao ser convocado para a fase de investigação social e apresentação da documentação, foi acometido por pneumonia, circunstância que, segundo sua narrativa, impossibilitou o cumprimento da obrigação editalícia de apresentação tempestiva da documentação requerida.

Alega que, tão logo recebeu alta médica, empreendeu diligências no sentido de estabelecer contato com a banca organizadora do certame, mediante tentativas de comunicação telefônica e eletrônica, as quais, segundo afirma, restaram infrutíferas ou foram respondidas com a mera informação de que o prazo havia sido esgotado, sem possibilidade de prorrogação ou reabertura.

Argumenta ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade, em decorrência de caso fortuito.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 302439352.

O INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON, em sua contestação suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança, ao argumento de que a fase de investigação social é de responsabilidade exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT), conforme previsão expressa no edital do certame, limitando-se a banca organizadora às fases de caráter técnico-operacional (provas objetivas, TAF e avaliação psicológica).

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa no Id. 309694854, pugnando pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança, conforme parecer anexado no Id. 355565362.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(LEGITIMIDADE PASSIVA)

O INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON suscitou, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, haja vista que a fase de investigação social é de responsabilidade exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBM/MT).

A legitimidade passiva
ad causam,
em sede de Ação de Mandado de Segurança, caracteriza-se pela pertinência subjetiva da relação jurídico-processual, exigindo-se que figure no polo passivo da demanda a autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou que detenha competência para corrigi-lo ou revogá-lo.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON foi contratado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso para a execução técnica do certame, conforme se depreende do item 1.1 do Edital no 039/DEIP/CBMMT/2024 (Id. 297267852), que assim estabelece,
in verbis:

1.1. O processo seletivo simplificado destina-se a formação de cadastro reserva para os cargos de Soldado BM de Segunda Classe Temporário e de Soldado BM de Saúde de Segunda Classe Temporário e será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações ou complementações, sendo gerenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, através de Comissão de Seleção designada pelo Comandante-Geral do CBMMT,
sendo sua execução de responsabilidade do Instituto Nacional de Seleções e Concursos - SELECON
. (NEGRITEI)

Não obstante a alegação de que a fase de investigação social é de responsabilidade exclusiva do CBM/MT, conforme previsão expressa no item 1 do Comunicado de Convocação para Investigação Social, verifica-se que o SELECON, na qualidade de executor técnico do certame, possui atribuição para receber e processar a documentação apresentada pelos candidatos, ainda que a análise de mérito seja de competência da Administração Militar.

Nesse contexto, considerando que o ato impugnado consiste na não reabertura do prazo para apresentação de documentos, e que tal decisão envolve aspectos operacionais e administrativos do certame, dos quais o SELECON participa na qualidade de executor técnico, patente é sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ainda que em litisconsórcio passivo necessário com as demais autoridades coatoras.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de flexibilização das regras editalícias de concurso público, especificamente quanto ao prazo para apresentação de documentos exigidos na fase de investigação social, em face de alegada impossibilidade de cumprimento da exigência por motivo de força maior (internação hospitalar por pneumonia).

Embora o processo seletivo não seja verdadeiramente concurso público, mas há certa similitude entre estes, pois, ambos visam assegurar a impessoalidade, a moralidade, a igualdade de oportunidades e a seleção dos candidatos mais aptos ao exercício das funções públicas.

O princípio da vinculação ao edital, corolário lógico do princípio da legalidade administrativa, impõe à Administração Pública e aos candidatos a observância estrita das regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório, que assume a natureza de lei interna do certame, vinculando todos os seus participantes.

Tal princípio encontra fundamento na necessidade de conferir segurança jurídica ao procedimento seletivo, evitando-se alterações casuísticas que possam comprometer a lisura e a imparcialidade do certame.

Intimamente relacionado ao princípio da vinculação ao edital, o princípio da isonomia, consagrado no caput do artigo 5o da Constituição Federal e reiterado no inciso II do artigo 37 do mesmo diploma constitucional, impõe que todos os candidatos sejam tratados de forma igualitária, sem privilégios ou discriminações injustificadas, assegurando-se que a competição se desenvolva em condições idênticas para todos os concorrentes.

A interpretação conduz à compreensão de que a observância rigorosa das regras editalícias constitui garantia fundamental não apenas da Administração Pública, mas também dos próprios candidatos, que têm o direito de competir em igualdade de condições, sem que sejam surpreendidos por alterações ou flexibilizações casuísticas que possam beneficiar determinados concorrentes em detrimento de outros.

No caso em apreço, o

Edital n° 039/DEIP/CBMMT/2024, que
regula o processo seletivo para o cargo pretendido pelo Impetrante, é claro e expresso ao estabelecer que a não entrega de todos os documentos exigidos para no prazo estabelecido no cronograma acarretará na eliminação do candidato, conforme estabelece o item 20.14 do edital que assim está redigido,
in verbis:

20.14. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do Processo Seletivo.

No contexto fático exposto ao longo da exordial, a falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de exames (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO CRIMINAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A não apresentação de certidão, exigida no edital do certame, no prazo estipulado, é motivo para a desclassificação do candidato do concurso público. Oportunizar prazo diferenciado para o concorrente, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia. (TJ/MT - N.U 1014675-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL - CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO E DECLARAÇÃO DE BENS À RECEITA FEDERAL - ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - VINCULAÇÃO AO EDITAL - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em Ação de Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de Investigação Social de concurso público para o cargo de Perito Oficial Médico Legista, por não ter apresentado o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) e a Declaração de Bens à Receita Federal, conforme exigido pelo Edital no 002/2022-SEGES/SESP/MT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato do concurso público por não apresentar documentos expressamente exigidos no edital configura rigorismo excessivo ou se constitui ato administrativo legítimo, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital é a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 4. A exigência de apresentação do Certificado de Dispensa de Incorporação e da Declaração de Bens à Receita Federal na fase de Investigação Social mostra-se razoável e proporcional à finalidade de verificar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo de Perito Oficial Médico Legista. 5. O edital previu expressamente a possibilidade de o candidato apresentar declaração substitutiva na hipótese de não possuir a declaração de bens apresentada à Receita Federal, faculdade da qual o apelante não se valeu. 6. Permitir que o candidato prossiga no certame sem a apresentação dos documentos exigidos pelo edital implicaria em tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as regras editalícias, violando frontalmente o princípio da isonomia. 7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser invocados para afastar a aplicação de regra expressa do edital, mormente quando esta se mostra consentânea com a finalidade do certame e com os princípios que regem a Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de apresentação de documentos expressamente previstos no edital de concurso público não configura rigorismo excessivo, mas sim observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia. 2. Permitir que um candidato prossiga no certame sem a apresentação dos documentos exigidos pelo edital implica em tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, violando o princípio da isonomia. (...) (TJ/MT - N.U 1006026-30.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INTEMPESTIVAMENTE - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A apresentação intempestiva de declaração de imposto de renda exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público. Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia. (TJ/MT - N.U 1015433-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR
- CONCURSO PÚBLICO -
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - CANDIDATA ACOMETIDA POR DOENÇA - ESTABELECIMENTO DE NOVO PRAZO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA - IMPOSSIBILIDADE
- PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - VINCULAÇÃO AO EDITAL - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA - AUSENCIA DE FUMUS BONI IURES - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão da medida liminar, em sede de Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais: 1) a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial - "fumus boni iuris"; e 2) a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso reconhecido na decisão de mérito - "periculum in mora" (art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09). - Não se admite ao Poder Judiciário intervir no âmbito do concurso público para conferir à candidata uma segunda oportunidade para o comparecimento ao ato convocatório do Concurso para o qual concorreu, tampouco para autorizar a entrega em apartado da documentação faltante, em desconformidade com as normas do concurso, o que importaria em violação aos princípios da vinculação ao edital do concurso e da isonomia, eis que enseja tratamento diferenciado à candidata, em detrimento dos demais participantes. - Recurso não provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.247992-3/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 05/04/2024) (NEGRITEI)

Não se desconhece que o Impetrante alega ter sido acometido por quadro clínico de pneumonia, que culminou em sua internação hospitalar no período compreendido entre 01 de abril de 2025 e 09 de abril de 2025, conforme atestado médico e laudo de internação acostados aos autos, circunstância que, segundo sua narrativa, impossibilitou materialmente o cumprimento da obrigação editalícia de apresentação tempestiva da documentação requerida.

Todavia, tal circunstância, por mais sensível que seja do ponto de vista humano, não possui o condão de afastar a aplicação das regras editalícias, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, que constituem pilares fundamentais dos concursos públicos.

Diante do acima exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a natureza da ação e a ausência de lide em sentido estrito, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Custas processuais na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026